Tribunal: TJDFT
Processo: 0742517-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA PENHORA. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO PRETÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que, diante de justificativa apresentada pelo executado, acolheu a alegação de impossibilidade temporária de pagamento integral, converteu o rito da execução da prisão civil para o da penhora, autorizou o parcelamento do débito pretérito e manteve inalterada a data de vencimento das parcelas vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da análise da documentação apresentada pelo executado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para afastar o rito da prisão civil no cumprimento de sentença de alimentos; (iii) determinar a validade da conversão do rito da execução para o da penhora, com parcelamento do débito alimentar pretérito; e (iv) verificar se a decisão agravada alterou indevidamente a data de vencimento da pensão alimentícia ou antecipou matéria não apreciada em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contraditório é respeitado quando as partes têm oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados aos autos, inexistindo cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando o juízo analisa a prova e fundamenta adequadamente sua decisão.
4. A impossibilidade absoluta ou temporária de pagamento, devidamente comprovada por documentação idônea, afasta o inadimplemento voluntário e inescusável exigido para a decretação da prisão civil no cumprimento de sentença de alimentos.
5. O afastamento laboral por motivo de saúde grave, com internação, tratamento médico contínuo, concessão de benefício previdenciário por incapacidade e encerramento das atividades profissionais, demonstra alteração superveniente e involuntária da capacidade econômica do devedor.
6. A comprovação de pagamentos parciais e contínuos da pensão alimentícia evidencia esforço do executado em cumprir a obrigação, ainda que de forma incompleta, reforçando a ausência de inadimplemento doloso.
7. A conversão do rito da prisão para o da penhora, com parcelamento do débito pretérito, preserva o equilíbrio entre a efetividade da prestação alimentar e a dignidade do devedor, sem prejuízo ao direito dos alimentandos.
8. O parcelamento do débito vencido não implica modificação da data de vencimento das parcelas vincendas, que permanecem regidas pelo título judicial até eventual alteração em ação revisional.
Matéria não apreciada em primeiro grau, relativa à incidência de juros, correção monetária e multa, não pode ser analisada diretamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão civil por dívida alimentar exige inadimplemento voluntário e inescusável, afastado quando comprovada impossibilidade temporária e involuntária de pagamento.
2. É admissível a conversão do rito da prisão para o da penhora no cumprimento de sentença de alimentos quando demonstrada limitação médica e financeira do devedor.
3. O parcelamento do débito alimentar pretérito não altera o regime de pagamento das parcelas vincendas nem a data de vencimento fixada no título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §§ 2o, 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.